Tribunal: STF
Processo: Rcl 48683
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.7.2021 por Halleson Denilson Melo Corrêa e outros contra a seguinte sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP no Processo n. 1000866-17.2017.8.26.0512, que teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828:
    “1. Trata-se de ação que a EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A – EMAE move contra HALLESON DENILSON MELO CORRÊA, EDUARDO TRINDADE DA FONSECA, CLAUDINETE RIBEIRO DE LISBOA, GIRLON DE SOUZA SANTOS, NAILSON RIBEIRO DOS SANTOS, RAFAEL VARGAS DE OLIVEIRA, GENILTON R. DA SILVA, OSVALDO LEMOS DA SILVA, NELZA MARIA DA COSTA, AMANDA APARECIDA MENDES DOS SANTOS, BENEDITA SELMA T. PEREIRA, JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, DANILO RODRIGO BEZERRA, SILVIO MARCIANO DE OLIVEIRA, RAFAELA VARGAS DE OLIVEIRA, ALEXSANDRA DA SILVA ARAGÃO, GIRLAN DE SOUZA SANTOS, ANTONIO VANILDO SILVA JUNIOR, VANESSA APARECIDA DE ARAÚJO, CHARLENY APARECIDA DOS SANTOS, JACI TOMAZ DE SOUZA e SAULO MIGUEL DA SILVA, requerendo, em suma, a reintegração de posse da área indicada na inicial, da qual é proprietária e possuidora, esbulhada pelos réus. 
    (…) A autora comprova pela documentação de fls. 87/95 ser legítima proprietária da área reclamada, adquirida por sua antecessora após regular processo de desapropriação ultimado no ano de 1932. 
    Os réus, por sua vez, nada comprovam. Apenas invocam razões de ordem social e moral para tentar permanecer em imóvel alheio. 
    Sem razão, contudo. 
    (…) No caso, como os réus não são os proprietários registrais a proprietária registral é a autora, seria necessário que esclarecessem a origem da sua posse isto é, em que momento, como, por quem, para quem e a qual título a posse, compreendida como exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, foi dela dissociada e passou com eles a correr sozinha. 
    E, conforme se anotou, prova alguma disso se tem nos autos. 
    Pelo contrário, a irregularidade da ocupação é confessada abertamente na contestação. 
    O que os réus pretendem é fazer valer contra a autora, que não tem obrigação de ampará-los, direito social de natureza programática previsto na Constituição, argumentando, ainda, com suposta “exceção de usucapião”, o que não se pode admitir, na medida em que, além de meros detentores, bens públicos (ou afetados a finalidades de interesse público) como este, da autora, sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Estado de São Paulo, não são usucapíveis. E ainda que assim não o fosse, as notificações de fls. 96/98 e 100/151 evidenciam a má-fé de eventual posse dos réus, já que, por seu teor, inviável presumir que ignorassem possuir indevidamente, a afastar qualquer pretensão de aquisição originária. Em outras palavras, tratando-se de ocupação absolutamente precária, conforme atesta a certidão de fl. 221, os réus não tinham como crer regular a posse. 
    E ainda que assim não o fosse, em comparação, forçoso reconhecer em última análise que a posse da autora é melhor do que a eventual posse dos réus.
    É o que basta para se concluir pela procedência do pedido e determinar a reintegração da posse, com efeitos imediatos, mesmo porque, com razão o ilustre Desembargador Fermino Magnani Filho, relator da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente reformada, ao afirmar que “a experiência nessa espécie de conflito ensina que se a intervenção estatal não for imediata, a tendência destas ocupações será expandir-se com rapidez geométrica, ao ponto de tornar impossível a retomada do imóvel pelo legítimo proprietário, além de irrecuperável a degradação urbana.” (fl. 207). 
    3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de decretar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, do qual é legítima proprietária e possuidora, ordem a ser cumprida de imediato, pelas razões acima explicitadas” (e-doc. 12).
    Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, assim julgados:
    “Ante o exposto, ACOLHO os embargos, sem efeito modificativo, apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença que o pedido é julgado procedente também para condenar os réus a arcar com os custos de reparação ambiental da área invadida, que é de proteção, e, caso não desocupada integral e voluntariamente no prazo anotado na sentença, a arcar ainda com os custos de remoção/demolição de obras e/ou outros objetos que se encontrem no local, tudo a ser apurados em liquidação, se o caso” (e-doc. 14).
    2. Os reclamantes sustentam que “a área encontra-se ocupando servindo de moradia para diversas famílias de baixa renda em prazo superior ao informado pela parte autora, sendo certo que esta última (EMAE) nunca exercera a posse da área, (doc. 02), sendo certo que os primeiros moradores encontram-se na posse dos imóveis há décadas, restando devidamente comprovada tais alegações, bem como requerida exceção a usucapião pelas partes apelantes, além da produção de provas, conforme comprovado em peça contestatória e documentos anexados a mesma (doc. 03). Constava nos autos a decisão dos tribunais superiores quanto a denegação da reintegração liminar da área com a respectiva demolição das moradias” (sic, fl. 5).
    Apontam que, “questionado o juízo sobre a proibição de mandados de reintegração de posse pelo Supremo Tribunal Federal, conforme conta do documento acima alegou o magistrado, tão somente preclusão da matéria” (sic, fl. 6). 
    Salientam que “o Supremo Tribunal Federal (STF), através do ministro Luís Roberto Barroso que decidiu monocraticamente, ou seja, decisão individual, concedendo em caráter liminar a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19, evitando-se a violação dos direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas” (sic, fl. 7).
    Asseveram a necessidade de que “seja suspensa a decisão liminar diante da medida cautelar deferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF 828 que suspendeu por seis meses ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/3/2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19, asseverando-se a necessidade de que haja suspensão dos efeitos da sentença, de modo que o mandado judicial para remoção das famílias por meio de utilização de força policial não permaneça em vigor diante dos fundamentos expostos, o que desde já se requer” (fl. 9).
    Assinalam a presença de periculum in mora, pois “serão dezenas de famílias retiradas de suas casas, dentre os quais crianças, adolescentes, idosos, mulheres solos chefes de família, todos em situação de vulnerabilidade social em plena pandemia de COVID 19 e na semana mais fria que o pais tem enfrentado“ (fl. 9).
    Requerem o benefício da justiça gratuita e medida liminar para “suspender os efeitos da decisão exorbitante, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte, assegurando aos Reclamantes a manutenção de seus lares” (fl. 9).
    Pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado” (fl. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a reintegração de posse do terreno ocupado na espécie, a Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.
    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:
    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.
      33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 
      34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 
    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021).
    6. Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    A beneficiária na ação de reintegração de posse assevera que “em março de 2014 fora constatada uma ocupação irregular constituída por barracos de madeira, alvenaria, cercas, muros e coberturas, ocupando parcialmente a área pertencente à Autora. Na ocasião, foram emitidas diversas Notificações de Irregularidades” (fl. 2, e-doc. 4).
    A existência de decisão deste Supremo Tribunal na qual, “com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspende[-se] pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)”, revela a plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de, ainda em situação grave de pandemia, pelo menos vinte e três pessoas em situação de vulnerabilidade, entre as quais idosos, crianças, adolescentes e mulheres, serem desabrigadas no inverno, em razão dos efeitos da decisão reclamada.
    Não há risco de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas:
    “MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. ÁREA OCUPADA PELOS RECLAMANTES PARA FINS DE MORADIA NÃO RESSALVADA NA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
    (…) Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora reclamantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até ulterior decisão do Eminente Ministro Relator nestes autos” (Rcl n. 48.273-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.7.2021).
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, com a finalidade de suspender ato que restabeleceu liminar deferida na Ação Civil Pública nº 1003311-19.2020.8.26.0248. 
    Na origem, ajuizou-se Ação Civil Pública em face de vendedores/parceladores do solo e proprietários de imóvel com a finalidade de desfazimento do seu parcelamento clandestino e restituição da área ao seu estado anterior à fragmentação, demolição das construções irregulares, reconstituição da vegetação natural e proibição de terceiros efetuarem novas construções. 
    (…) Apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação ou mesmo demolição das construções forçadas.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.379-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 23.6.2021).
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.02.0000, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela recursal deferida no referido processo. 
    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal e pela Realiza Construtora em face de réus indeterminados, os quais ocuparam imóveis do Conjunto Habitacional Novo Horizonte I, II e III, proveniente do programa Minha Casa Minha Vida
    (…) Enfim, apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação forçada agendada para o dia 15.06.2021.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.4.02.0000, do Tribunal Regional da 2ª Região, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.531-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.6.2021).
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP no Processo n. 1000866-17.2017.8.26.0512, até o julgamento de mérito da presente reclamação (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    9. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária do ato reclamado, interessada, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora